Tribunal: STF
Processo: RE 87263
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-24
Data de publicação: 1977-05-24

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. REQUERIMENTO, ANTES DO RECURSO DE LIQUIDAÇÃO
DA SENTENÇA RECORRIDA (PAR 3, DO ART. 64 DO DECRETO-LEI 7.036/44).
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS PAR 2 E 3 DO ART. 64 DO
DEC. LEI. 7.036/44, BEM COMO DE OFENSA AO DISPOSTO NO PAR 2 DO ART.
153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
NÃO TENDO SIDO ALEGADA, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A REVOGAÇÃO DAS
DAS EXIGENCIAS PROCESSUAIS DO DEC-LEI 7.036/44 PELA LEI 5.316/67,
NEM INVOCADA, COMO DIVERGENTE, A JURISPRUDÊNCIA DO STF NESSE SENTIDO
ESSES ASPECTOS NÃO PODEM SER EXAMINADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.